Tribunal: TJSP
Processo: 0041664-55.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Servidor público. Soldado da Polícia Militar. Exoneração em estágio probatório. Alegação de cardiopatia preexistente à posse. Situação de fato que não autoriza o reconhecimento de inaptidão para a atividade. Reintegração no cargo corretamente determinada. Parcial procedência da ação mantida. Recurso improvido.